Tribunal: TJDFT
Processo: 0065032-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANTER (BRASIL) S/A, sucessor por incorporação do BANCO ABN AMRO REAL S/A, em face da r. sentença constante do ID 9132264, cujo relatório transcrevo: ANTONIO JOSÉ DA ROCHA ajuizou ação de cobrança em face de BANCO ABN AMRO REAL S/A, ambos já qualificados às fls. 02. Narra o autor, em síntese, que era titular de conta poupança no 17345991 junto à ré; que durante os planos econômicos Verão e Collor não foram aplicados aos saldos das cadernetas de poupança as devidas correções, resultando em prejuízo material durante os meses de janeiro e fevereiro de 1989 e março de 1990, razão pela qual requer a condenação da ré ao pagamento das diferenças de correção dos saldos nos percentuais de 42,72% e 10,14%, referentes ao plano Verão e 84,32% relativo ao IPC durante o plano Collor, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais de mora. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 12/29. Regularmente citada, a ré ofereceu contestação alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade ad causam passiva e a ocorrência de prescrição. No mérito, aduz que houve quitação das obrigações; que há subordinação às normas emanadas do CMN; que houve culpa de terceiro; que não há direito adquirido à correção monetária, motivos pelos quais pugna pela improcedência dos pedidos. Acrescento que o MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando a substituição dos índices aplicados na poupança nos meses janeiro e fevereiro de 1989, pelos índices de 42,72% e 10,14%, respectivamente. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento da diferença entre o percentual aplicado e o índice devido, acrescida de juros legais e correção monetária. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 21 do CPC/1973. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 9132274), suscitando, em preliminar, inépcia da inicial, em face da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao fundamento de que estava cumprindo as determinações do Conselho Monetário. Requereu a suspensão da demanda, até o julgamento em definitivo da ADPF n°165, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade da norma disciplinadora das correções monetárias ou, ainda, que seja a questão enfrentada pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal, em respeito ao artigo 97 da Constituição Federal. Como prejudicial do mérito, sustentou que a pretensão inicial foi alcançada pela prescrição. Quanto ao mérito propriamente dito, o réu/apelante sustentou que não há nos autos qualquer prova de que o apelado fosse titular das contas poupança, à época do Plano Verão, junto ao Banco apelante. Alegou que os reajustes foram aplicados de acordo com a legislação em vigor à época e, consequentemente, houve plena quitação da dívida, sem a impugnação dos clientes interessados no momento oportuno. Afirmou que a alteração dos reajustes implicará violação a ato jurídico perfeito e a direito adquirido. R Por fim, o réu/apelante pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial. Não foram ofertadas contrarrazões. No termos da petição acostada aos autos sob o ID 1250420, as partes noticiaram a celebração de acordo e postularam a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 13674492). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 1250420), encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora